Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710715-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDUBAO LANCHES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES COM O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA/DESCONTITUTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMETO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso de ajuizamento de conhecimento – declaratória/desconstitutiva – embargos à execução, havendo a extinção daquela porque idênticos os pedidos e a causa de pedir – litispendência – o proveito econômico da ação releva-se inestimável. Ademais, a fim de evitar a dupla condenação – bis in idem – e o enriquecimento indevido, relega-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais, segundo o efetivo proveito econômico, à decisão que decidir sobre mérito da pretensão do devedor. Jurisprudência do STJ. 2. No caso, como a ação cognitiva foi extinta sem resolução do mérito, porque declarada a litispendência, cabível o arbitramento dos honorários na forma do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, ao manter a fixação dos ônus sucumbenciais pelo critério da equidade. Defende que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO CONEXA. VALOR DA DÍVIDA INALTERADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. .... II - Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC/2015, em virtude da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido. III - Nos casos em que, não obstante seja extinta a execução fiscal, o valor da dívida permanece inalterado, não há como estimar o proveito econômico. Aplicação do teor do art. 85, §8o, do CPC/2015. IV - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.491/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023